Tribunal: TJDFT
Processo: 0737622-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737622-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WERILANE MAGALHAES DE SOUZA AGRAVADO: PIAZUMA - CONSTRUCOES, CASA E COMIDA LTDA D E S P A C H O Os presentes autos deverão ser associados ao agravo de instrumento de no 0740079-37.2025.8.07.0000 para julgamento conjunto, considerando que ambos versam sobre a mesma decisão interlocutória. Assim, à Secretaria, para que promova a associação dos agravos de instrumento no 0740079-37.2025.8.07.0000 e no 0737622-32.2025.8.07.0000, a fim de que sejam conclusos simultaneamente para o julgamento conjunto dos referidos feitos. Dessa forma, aguarde-se em Secretaria para julgamento conjunto. Após, retornem os autos conclusos. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora